Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento do julgamento, tendo em vista o disposto no artigo 12, § 3o da Portaria conjunta no52/2020. Ademais, nao restou demonstrado nenhuma inconsistência no PJE. Brasília-DF, 10 de março de 2021 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator